Tribunal: TCU
Processo: 021.497/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial referente Convênio MinC n. 274/2007 (Siafi n. 621.603) firmado entre o MinC e a Associação da Música de Santa Maria (AMSM), tendo por objeto implementar o projeto "Orquestra de Sucata".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da Associação da Música de Santa Maria (AMSM), solidariamente com a Sra. Janete Vieira da Silva e o Sr. Sidney Geovane Marchiori Mello, por omissão no dever de prestar contas referente aos recursos federais repassados por força do Convênio 274/2007, celebrado em 31/12/2007 entre o MinC e a AMSM; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Associação da Música de Santa Maria - AMSM, Janete Vieira da Silva e Sidney Geovane Marchiori Mello, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Quantificação do Débito Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 11/06/2008 49808,00 D 09/01/2019 2507,97 C 11/02/2019 2519,85 C 13/03/2019 2530,69 C 09/04/2019 2530,69 C 14/05/2019 2564,80 C 11/06/2019 2568,13 C 10/07/2019 2568,13 C 14/08/2019 2573,28 C 30/09/2019 2576,11 C 31/10/2019 2575,08 C 29/11/2019 2577,65 C 22/01/2020 2620,70 C 23/01/2020 2630,70 C 12/02/2020 2625,77 C 13/03/2020 2632,33 C Valor atualizado do débito (sem juros) em 21/4/2021: R$ 103.005,09. 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis Associação da Música de Santa Maria - AMSM, Janete Vieira da Silva e Sidney Geovane Marchiori Mello, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Cultura e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adotar as providências que entender cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.